Tribunal: TJES
Processo: 5001904-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001904-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOSIANE MARTINS DE SENA e outros (6)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001904-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSIANE MARTINS DE SENA, ADAIR JOSÉ DE OLIVEIRA, L. J. M. D. O., D. M. P., M. C. M. D. C., SARA MARTINS PACHECO, MATEUS MARTINS PACHECO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, ES, que, nos autos de uma impugnação de sentença, acolheu em parte referida impugnação, eliminando do montante executado a incidência de juros de mora.

Narra a agravante que na origem trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, que foi proposta pelos agravados, na qual estes últimos alegam o descumprimento da medida liminar exarada a fls. 34/36 dos autos de origem, por dez dias, pela Escelsa, o que geraria para eles o crédito da multa inserto no referido
"decisum
", na monta de R$6.409,03 (seis mil quatrocentos e nove reais e três centavos).

Ressalta que a decisão agravada, que fixou a multa no valor de R$5.475,73 (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), caso mantida, ofereceria risco de lesão grave e de difícil reparação porque os agravados, baseados nela, poderão pleitear o levantamento do valor depositado a título de caução, o que, segundo alega,
“certamente traria um prejuízo incalculável à agravante eis que dificilmente conseguiria reaver a quantia”.

Relata que os exequentes, ora agravados, lastreiam sua pretensão executória em um alegado descumprimento da obrigação de não fazer imposta em sede de liminar exarada pelo MM. Juízo
"a quo"
mediante instauração do procedimento de cumprimento de sentença.

Afirma que
“em momento algum os agravados comprovaram suas alegações, diferentemente da agravante, que repousou aos autos provas robustas das alegações ventiladas, pelo que a instauração do procedimento de cumprimento de sentença revela-se verdadeira medida temerária e leviana, apenas com o intuito de auferir quantias as quais os agravados não fazem jus”.

Dito isto, consigna que o valor da execução da multa cominatória
“encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional à obrigação principal e às circunstâncias do caso concreto”.

Registra que a multa, a qual possui o caráter coercitivo-inibitório, já atingiu a sua finalidade, uma vez que a obrigação está devidamente cumprida.

Alega que o prosseguimento da execução das
"astreintes",
tal como pretendido, configura verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso Ordenamento Jurídico.

Consigna que é possível a redução das
"astreintes"
fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como referência o valor da obrigação principal.

Entende que, no caso dos autos, por fugir do bom senso e do razoável, a multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) deverá sofrer substancial redução.

Afirma que
“a multa em comento é extremamente gravosa e desproporcional, sendo que, no patamar em que está sendo exigida, configura uma nítida tentativa de enriquecimento ilícito dos agravados, o que é frontalmente combatido pelo ordenamento jurídico em vigor, mais precisamente pelo disposto no artigo 844, do Código Civil”.

Expõe que na multa em questão deveria a decisão observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade o que, no entanto, não teria sido feito.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

No caso, inicialmente a recorrente alega que
“Salta aos olhos o cumprimento de todas as obrigações impostas a agravante, de modo que o manejo do presente recurso é o meio pelo qual a agravante vem buscar justiça, consubstanciada na reforma da decisão atacada, reformando-a in totum, e declarando que não há valor algum a ser fixado a título de descumprimento de ordem judicial”.

Alega que o valor da execução da multa cominatória encontra-se em excesso, pois, segundo entende, desproporcional à obrigação principal e às circunstâncias do caso concreto.

Por isso, em consonância com a legislação pertinente, bem como com o Art. 413 do CC, afirma que
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Cita julgados que teriam adotado a tese supra.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Nos termos do ID 666769, foi proferido despacho determinando que a agravante apresentasse documentos obrigatórios a compreensão da controvérsia, o que ocorreu no ID 673952.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 766426.

Contrarrazões apresentadas no ID 683833, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 21 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001904-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSIANE MARTINS DE SENA, ADAIR JOSE DE OLIVEIRA, L. J. M. D. O., D. M. P., M. C. M. D. C., SARA MARTINS PACHECO, MATEUS MARTINS PACHECO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, ES, que, nos autos de uma impugnação de sentença, acolheu em parte referida impugnação, eliminando do montante executado a incidência de juros de mora.

Narra a agravante que na origem trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, que foi proposta pelos agravados, na qual estes últimos alegam o descumprimento da medida liminar exarada a fls. 34/36 dos autos de origem, por dez dias, pela Escelsa, o que geraria para eles o crédito da multa inserto no referido
"decisum
", na monta de R$6.409,03 (seis mil quatrocentos e nove reais e três centavos).

Ressalta que a decisão agravada, que fixou a multa no valor de R$5.475,73 (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), caso mantida, ofereceria risco de lesão grave e de difícil reparação porque os agravados, baseados nela, poderão pleitear o levantamento do valor depositado a título de caução, o que, segundo alega,
“certamente traria um prejuízo incalculável à agravante eis que dificilmente conseguiria reaver a quantia”.

Relata que os exequentes, ora agravados, lastreiam sua pretensão executória em um alegado descumprimento da obrigação de não fazer imposta em sede de liminar exarada pelo MM. Juízo
"a quo"
mediante instauração do procedimento de cumprimento de sentença.

Afirma que
“em momento algum os agravados comprovaram suas alegações, diferentemente da agravante, que repousou aos autos provas robustas das alegações ventiladas, pelo que a instauração do procedimento de cumprimento de sentença revela-se verdadeira medida temerária e leviana, apenas com o intuito de auferir quantias as quais os agravados não fazem jus”.

Dito isto, consigna que o valor da execução da multa cominatória
“encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional à obrigação principal e às circunstâncias do caso concreto”.

Registra que a multa, a qual possui o caráter coercitivo-inibitório, já atingiu a sua finalidade, uma vez que a obrigação está devidamente cumprida.

Alega que o prosseguimento da execução das
"astreintes",
tal como pretendido, configura verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso Ordenamento Jurídico.

Consigna que é possível a redução das
"astreintes"
fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como referência o valor da obrigação principal.

Entende que, no caso dos autos, por fugir do bom senso e do razoável, a multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) deverá sofrer substancial redução.

Afirma que
“a multa em comento é extremamente gravosa e desproporcional, sendo que, no patamar em que está sendo exigida, configura uma nítida tentativa de enriquecimento ilícito dos agravados, o que é frontalmente combatido pelo ordenamento jurídico em vigor, mais precisamente pelo disposto no artigo 844, do Código Civil”.

Expõe que na multa em questão deveria a decisão observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade o que, no entanto, não teria sido feito.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Na situação posta, a recorrente alega, em suma, que
“que o valor da execução da multa cominatória encontra-se em excesso, pois, segundo entende, desproporcional à obrigação principal e às circunstâncias do caso concreto”.

Como dito em sede de decisão preliminar proferida neste recurso, a multa que deu origem a discussão supra foi arbitrada pelo MM. Juiz, em 2017, por decisão provisória, no valor R$500,00 (quinhentos reais) por dia para o caso de descumprimento, pela ora recorrente, da determinação de religamento da energia na residência dos recorridos.(ID 673955).

Nos termos do documento juntado no ID n. 673956, a Escelsa reconhece que,
somente após dez dias em que emanada a ordem judicial de religamento da energia, que este foi providenciado
, o que atrai, para o caso, a incidência da multa inicialmente arbitrada, sendo, por isso, legítima sua cobrança, no caso.

Resta, portanto, avaliar se o valor arbitrado foi proporcional ao caso concreto, pois, segundo nossa jurisprudência, o valor da multa pode ser revisto quando comprovada sua manifesta desproporcionalidade.

A respeito, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que
“o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida” e ainda que “Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.

O julgado em questão ficou assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. (...)

5.
A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015.

9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior.

10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses.

11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido.

13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) (grifos nossos)

No caso, a Escelsa manteve, ciente da decisão judicial, a energia cortada na residência dos recorridos por 10(dez)dias, e, sendo a energia elétrica um item essencial à própria sobrevivência do ser humano, não parece desproporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais), arbitrado no caso para eventual recalcitrância no cumprimento do comando, pois referido valor está dentro dos parâmetros para situações que tais, que visam compelir o cumprimento de comandos dessa natureza.

No mais, como dito no referido julgado,
“O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA ESCELSA. RECONHECIDO. MULTA DEVIDA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AS REGRAS ATINENTES AO TEMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A multa que deu origem a discussão supra foi arbitrada pelo MM. Juiz, em 2017, por decisão provisória, no valor R$500,00 (quinhentos reais) por dia para o caso de descumprimento, pela ora recorrente, da determinação de religamento da energia na residência dos recorridos.(ID 673955).

2. Nos termos do documento juntado no ID n. 673956, a Escelsa reconhece que, somente após 10(dez) dias em que emanada a ordem judicial de religamento da energia, que este foi providenciado, o que atrai, para o caso, a incidência da multa inicialmente arbitrada, sendo, por isso, legítima sua cobrança, no caso.

3. Resta, portanto, avaliar se o valor arbitrado foi proporcional ao caso concreto, pois, segundo nossa jurisprudência, o valor da multa pode ser revisto quando comprovada sua manifesta desproporcionalidade.

4. A respeito, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que “o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida” e ainda que “Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.

5. No caso, a Escelsa manteve, ciente da decisão judicial, a energia cortada na residência dos recorridos por 10(dez) dias, e, sendo a energia elétrica um item essencial a própria sobrevivência do ser humano, não parece desproporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais), arbitrado no caso para eventual recalcitrância no cumprimento do comando, pois referido valor está dentro dos parâmetros para situações que tais, que visam compelir o cumprimento de comandos dessa natureza.

6. Decisão mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.